Tribunal: TJDFT
Processo: 0737864-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737864-25.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0735158-42.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: RENATA DE PINHO MACHADO AMADOR AGRAVADO: BRUNO ALEXANDRE BARRETO AMADOR DESPACHO Em homenagem ao contraditório, manifeste-se a agravante acerca da preliminar de não conhecimento do agravo, formulada nas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. A seguir, com ou sem resposta, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora